Tribunal: TJDFT
Processo: 0755970-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A TRANSFERÊNCIA DAS PONTUAÇÕES DE PRONTUÁRIO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7o, DO CTB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia incide sobre a possibilidade de transferência de pontuações de prontuário de Carteira Nacional de Habilitação – CNH após o prazo do art. 257, §7o, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. O §7o do artigo 257 do CTB refere-se a prazo para a identificação do infrator administrativamente, o que não impede a procedência de tal pedido judicialmente.
3. Precedente: [...] 4. Ressalte-se que o acórdão paradigma adotou entendimento que se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal, no sentido de que "o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7o, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da República. (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/05/2019). [...]. (PUIL 1.501/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019).
4. Contudo, na situação em tela, as provas apresentadas pelos demandantes se mostram insuficientes para transferência de todas as infrações cometidas por intermédio do veículo UP da Marca Volkswagen, Placa: PBA-7476, RENAVAM: 01127290352, no período de junho de 2019 a outubro de 2021, para o prontuário da primeira autora ADRIANA GERTRUDES PELLONI DA SILVEIRA.
5. Caberia às partes autoras o dever de apresentar provas robustas para comprovar as informações contidas na Declaração de ID 32810430, a qual descreve que a primeira autora detém a posse e é condutora do veículo UP da Marca Volkswagen, Placa: PBA-7476, registrado no nome segundo do seu esposo, segundo autor (art. 373, I, CPC).
6. Ademais, conforme os precedentes recentes desta Turma Recursal, para a transferência das pontuações registradas no prontuário de Carteira Nacional de Habilitação, caberia às partes autoras o dever de comprovar os motivos da inobservância do prazo do art. 257, § 7o, do CTB.
7. Com efeito, as provas apresentadas aos autos pelos autores não se mostram suficientes para a procedência do pedido inicial.
8. Nesse sentido: Acórdão 1328131, 07109761020208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.,
9. Ressalta-se a retificação da peça inicial em relação ao Auto de infração: ST01172461, objeto do Processo Judicial n. 0707859- 45.2019.8.07.0016.
10. Por fim, verifica-se que o Auto de infração n. YE01329748 não é objeto da presente demanda, pois se refere à infração de trânsito cometida na data de 12/12/2018, ou seja, fora do período delimitado na peça inicial.
11. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei no 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.